Tribunal: STF
Processo: Rcl 55127
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Leopoldo/RS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do mesmo município e contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo 0021022-88.2019.5.04.0333, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Município narra o seguinte:



    “[i]nterposta reclamação trabalhista em face desta Municipalidade (021022-88.2019.5.04.0333), a Advocacia Pública Municipal, como matéria de defesa, alegou a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a causa, ante a natureza jurídico-administrativa e do caráter temporário que se reveste a contratação da parte reclamante.



    Ressaltou-se que a contratação, do caso concreto, se deu dentro das permissões estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, a qual previu a contratação por excepcional interesse público - em observância ao princípio da simetria ante a previsão contida na CF/88 no artigo 37, IX;, posteriormente regulamentada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n. 6.055). 



    Posteriormente, sobreveio a sentença que é confirmada em grau recursal pela manutenção da competência da justiça laboral para julgar a matéria envolvendo servidor público originando o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região (acórdão n. 021022-88.2019.5.04.0333). 



    Em razão da confirmação da competência para julgar a lide pelo Regional, a Municipalidade passa a apresentar reclamação constitucional ao Egrégio Superior Tribunal Federal, por violação à decisão proferida na ADIn-MC nº 3395-6, onde o STF concluiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária. 



    Isto posto, diante do contexto colocado, requer-se o recebimento dos argumentos que seguem junto a presente reclamação, sendo ao final assegurada a soberanidade e observâncias das decisões decididas por este Superior Tribunal, conferindo assim a manutenção da segurança jurídica, especialmente no que concerne ao já decidido na ADI 32.471, RE 573.202 (Tema 43) e 658.026 (Tema 602), pois sustenta caracterizada relação de caráter jurídico-administrativo com o Poder Público.” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[c]onforme se verifica abaixo, é nítida a violação da decisão proferida pela TRT4 que reconheceu a sua legitimidade da Justiça do Trabalho para julgar a reclamatória trabalhista autuada sob o n. 0021022-88.2019.5.04.0333, visto que na contramão e em total desrespeito ao decidido no julgamento da ADIn-MC nº 3395-6. Neste julgamento restou assentado que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária - seja pactuada em contrato temporário em caráter emergencial, em nomeação para exercício de cargo em comissão ou seja em relação de prestação de serviços.



    […]



    No caso concreto, o Município de São Leopoldo por meio da sua Lei Orgânica, previu em seu artigo 176, a possibilidade de contratação de servidores por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Vejamos o que diz o referido artigo: 



    ‘Art. 176 A lei estabelecerá os critérios de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. ‘



    […]



    Notem Senhores Ministros que a Lei Municipal estabeleceu que as contratações temporárias possuem natureza administrativa, leia-se revestida de caráter jurídico-administrativo, pois a regra é a contratação, vinculação, estatutária. 



    Sendo assim, diante daquela imposição legal, as contratações temporárias feitas pela Municipalidade serão revestidas de caráter administrativo, sem qualquer vinculação com o regime celetista. 



    No caso concreto o beneficiário da decisão, objeto da presente reclamação, participou de processo seletivo, para atuar junto Serviço Municipal de Emergência e Urgência (SAMU/SALVAR), programa temporário, instituído pelo Governo Federal e adotado pela maioria dos entes federados até que este programa venha a ser extinto - por isso a conotação de temporário. 



    Note ainda, que como dito anteriormente o programa SAMU/SALVAR é um programa temporário que pode ser extinto pelo Governo Federal, o que consequentemente cessaria o envio de verba pública para custear tal programa, e justamente por revestir-se do caráter temporário e de especial interesse público suas contratações enquadram-se na hipótese do artigo 214, III e IV da Lei Municipal 6055, cuja natureza contratual é ADMINISTRATIVA e não celetista, justamente por expressa previsão legal. 



    Importante destacar que Lei Municipal 6.6863 de 2008 não revogou a previsão contida no artigo 217 da Lei Municipal 6.055, pois intimamente ligada às contratações temporárias de excepcional interesse público, assegurando a esses contratos a natureza administrativa.” (págs. 4- 6 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho exarada pela 7 (sétima) Turma do TRT4, com a consequente declaração de nulidade daquela decisão.” (págs. 11 e 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado, o qual foi confirmado nos mesmos termos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com os seguintes fundamentos:



    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



     O reclamado não se conforma com a decisão que rejeitou a prefacial de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. Alega que o STF apreciou em 05/03/2020 o Tema nº 992, com repercussão geral, fixando a tese de que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Diz que a sentença de mérito foi proferida em 13/12/2018, razão pela qual, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, remanesce a incompetência da Justiça do Trabalho. Cita jurisprudências. 



    A sentença rejeitou a arguição de incompetência desta Justiça especializada em razão da matéria sob o seguinte fundamento (ID. 909c010 - Págs. 2/3): 



     ‘A Lei Municipal nº 6.686, de 4 de julho de 2008, autorizou o Poder Executivo a contratar, por processo seletivo, até a extinção do programa SAMU /SALVAR, profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. 



    O artigo 5º da referida lei prevê que "a contratação será regida pela Consolidação da Legislação do Trabalho - CLT, conforme o que dispõe a legislação vigente" (disponível em https://leis municipais.com.br/a/rs/s/sao-leopoldo/lei-ordinaria /2008/669/6686/leiordinaria-n-6686-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-contratar-porprocesso- seletivoate-a-extincao-do-programa-samu-salvar-profissionais-para-atuaremjunto-a-secretariamunicipal-de-saude-semsad?q=6686, consulta em 26-8-2021, às 18h06min). 



    Ao contrário do que alega o reclamado, o contrato do autor (ID 97209a0) expressamente remete à lei citada, nele constando, ainda, a opção do autor pelo regime de FGTS. Consta, ainda, que ‘o contrato se regerá pelas Leis Trabalhistas e da Previdência Social ou as suas questões dirimidas pela Justiça do Trabalho desta cidade’. 



    A CTPS do autor foi assinada (ID 50c4849).



    Transcrevo decisão do STF acerca da questão:



    [...]



    Considero competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda e rejeito a preliminar.’



    Examino. 



    É incontroverso nos autos que o reclamante foi contratado para exercer a função de motorista de ambulância - SAMU, após aprovação no processo seletivo nº 01/2008 por meio do Edital nº 06/2008.



     Registro que o entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento da ADI nº 3.395-6, é no sentido de que esta Justiça Especializada não detém competência nas lides que envolvam o Poder Público e servidores a este vinculados por relação estatutária ou que apresentem caráter jurídico administrativo. 



    Contudo, no caso dos autos, verifico que o reclamante teve sua CTPS anotada pelo Município (ID. 50c4849 - Pág. 1) e seu contrato de trabalho (ID. 97209a0; ID. a96c751) expressamente prevê a aplicação da CLT, bem como que se regerá pelas Leis trabalhistas e da Previdência Social, sendo suas questões dirimidas pela Justiça do Trabalho, conforme cláusula abaixo transcrita (ID. a96c751 - Pág. 1): 



    […]



     Nesse sentido, já decidiu essa Turma em julgamento recente envolvendo o mesmo réu, com a participação deste Relator e a Desembargadora Denise Pacheco, no processo nº 0021792- 49.2017.5.04.0334 (ROT), em 29/04/2019: 



    […]



    Por tais fundamentos, nego provimento.” (pág. 11-13 do documento eletrônico 15 – grifos no original).



    O reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 50.638/RS, de minha relatoria; Rcls 50.629/RS e 50.637/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 50.634/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar os atos decisórios proferidos e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator